Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-27.2010.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001181-27.2010.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Fazenda Publica Estadual (AGRAVANTE), DESTILARIA GAMELEIRA SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 43.482.819/0001-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUIZ KAZUO FUJIWARA - CPF: 058.561.089-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO - CPF: 000.662.904-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (ADVOGADO), MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), CARLA MIRELY FERREIRA DE LIMA - CPF: 124.890.314-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ATOS INEFICAZES PARA INTERRUPÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo execução fiscal em razão da paralisação do feito por prazo superior ao legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante do lapso temporal previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais; (ii) estabelecer se atos posteriores de constrição ou a alegada demora do Judiciário seriam aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Encerrado o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 176 e Súmula 314).

Consumada a prescrição, atos posteriores de impulso processual não possuem eficácia para interrompê-la ou restabelecer o prazo já esgotado.

Diligências genéricas, reiterativas ou meramente burocráticas não configuram atuação eficaz apta a interromper a prescrição intercorrente.

A responsabilidade pela movimentação útil do processo executivo é da Fazenda Pública, não sendo possível imputar ao Judiciário a paralisação do feito quando ausente atuação diligente do exequente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando não demonstrada a culpa exclusiva do Judiciário pela demora, especialmente diante da inércia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão e o prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal iniciam-se automaticamente nos termos do art. 40 da LEF. 2. A prática de atos ineficazes ou tardios não interrompe a prescrição já consumada. 3. Compete à Fazenda Pública promover diligências efetivas para a satisfação do crédito, não se aplicando a Súmula 106 do STJ na ausência de culpa exclusiva do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 176).

.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal n.o 0001181-27.2010.8.11.0059.

No agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois afastou indevidamente seu recurso ao reconhecer a prescrição intercorrente. Argumenta que houve erro na contagem do prazo prescricional, defendendo que não se configurou o lapso necessário, uma vez que foram praticados atos constritivos aptos a interromper a prescrição, como o arresto de bens e a restrição via RENAJUD.

Alega ainda que a paralisação do processo não pode ser atribuída à Fazenda Pública, pois decorreu de demora do próprio Judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. Sustenta, assim, a inexistência de inércia e de prescrição intercorrente, requerendo a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução fiscal. (id 345167899)

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da extinção do crédito tributário. (id 352114865)

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência do ente público não prospera.

A questão da prescrição intercorrente em execuções fiscais está pacificada pela Súmula n.o 314 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo julgamento do Tema Repetitivo n.o 176 (REsp 1.340.553/RS). O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (art. 40, §§ 1o e 2o da LEF) começa automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se, também de forma automática, a contagem da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução fiscal foi Trata-se de execução fiscal ajuizada em 20/05/2010, visando à cobrança de ICMS inscrito na CDA no 20104513.

A primeira tentativa de citação ocorreu em 30/08/2010, restando frustrada, com ciência da Fazenda em 07/10/2010. A citação válida somente foi efetivada em 26/04/2011, ocasião em que houve arresto de bem móvel, sem posterior conversão em penhora.

Após esse ato, não se verificou qualquer diligência eficaz da exequente no sentido de promover a constrição patrimonial apta à satisfação do crédito. Em 21/08/2012, ocorreu o arresto do maquinário da executada, que é o último ato material relevante nos autos. Todavia, referido arresto não foi consolidado em penhora efetiva, tampouco houve alienação ou qualquer medida concreta de expropriação.

Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização de bens ou da frustração da execução, independentemente de despacho judicial expresso. Ademais, somente a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos ou consultas em sistemas como RENAJUD.

Além disso, como bem consignou a ilustre Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no hodierno julgamento do Recurso de Apelação n.94459/2015, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 07/12/2018):

[...] ", o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam em prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.No presente caso, contudo, o Exequente não demonstrou interesse em continuar com a lide, eis que deixou de postular, bem como, não demonstrou qualquer fato que possa acarretar na suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente.Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques [....]

Não obstante, foi proferida a sentença extintiva, denotando-se efetivamente que, decorrido o prazo suspensivo anual e o prazo de arquivamento quinquenal, com a concessão de vista à Fazenda Municipal, que deixou de adotar as diligências eficazes para a satisfação do seu crédito, operou-se a prescrição intercorrente, tornando escorreita a sentença primeva, eis que consentânea com o artigo 40 da LEF e com a interpretação que lhe é dada pelo STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (grifo nosso).

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

No caso concreto, após o arresto ocorrido em 21/08/2012, não houve novo ato interruptivo válido.

Assim, operou-se automaticamente a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, encerrando-se em 21/08/2013, quando então se iniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal.

O lapso de 5 anos transcorreu integralmente até 21/08/2018, sem qualquer impulso útil da exequente.

Destarte, do historiado, denota-se que o processo ficou paralisado, não por culpa atribuível ao próprio judiciário, mas aguardando as diligências do próprio exequente acerca do prosseguimento do feito em realizar a penhora, de modo que não vejo como se possa afastar a imposição da prescrição na hipótese, ao argumento de culpa do Judiciário.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito.”

No caso sub examine, a suspensão ocorreu em 21/08/2012. O prazo prescricional iniciou-se em 21/08/2013 e findou-se em 21/08/2018. A tentativa do Estado de alegar interrupções posteriores ao ano de 2018 é juridicamente inócua, pois a prescrição, uma vez consumada, não se restaura por atos tardios de impulso processual.

Ademais, não se aplica à hipótese a Súmula n.o 106 do STJ (culpa exclusiva do Judiciário). Compete à Fazenda Pública o ônus de promover diligências eficazes para a satisfação do crédito. O mero protocolo de petições requerendo providências burocráticas ou a reiteração de pedidos já indeferidos não interrompe o curso do prazo prescricional.

"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, após o decurso desse prazo, o início automático do prazo de prescrição intercorrente de 5 anos." (STJ, REsp 1340553/RS).

Portanto, os argumentos do agravante não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que aplicou corretamente o direito e a jurisprudência vinculante ao reconhecer que o feito permaneceu paralisado por tempo superior ao permitido em lei por inércia do credor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que confirmou a extinção da execução fiscal em face da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026